Tribunal: TJDFT
Processo: 0728536-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Wanessa Emanuelle Tavares Ramos em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor da agravada – Bradesco Saúde S/A –, indeferira a antecipação de tutela que reclamara objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a viabilizar, de imediato, a cirurgia bariátrica que lhe fora prescrita. Essa solução provisória fora alinhada ao fundamento de que não evidenciara a agravante que a intervenção cirúrgica que lhe fora prescrita reveste-se de caráter emergencial de forma a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação apta a legitimar a concessão do provimento antecipatório. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de ser preservada sua saúde e apurada sua qualidade de vida. Como fundamentos destinados a ampararem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que mantém contrato de plano de saúde coletivo com a agravada. Informara que, “após o pagamento da primeira parcela a proposta de admissão foi aceita pela empresa, ora Agravada, tendo sido enviado para a residência da agravante a carteira de identificação[1].” Esclarecera, de outra parte, que há mais de 5 (cinco) anos é portadora de obesidade mórbida, contudo, nos últimos meses sua obesidade tornara-se mais grave, havendo apresentado comorbidades como dislipdemia, hiperuricemia, resistência a insulina, incontinência urinária de esforço, apneia do sono, além de lombalgia crônica, artralgias dos joelhos, tornozelos e dos pés, havendo risco de morte caso não se submeta à imediata cirurgia bariátrica. Assinalara que, a par das manifestações físicas, passara a padecer de estigmatização social, ressoando imperiosa a realização da cirurgia que lhe fora indicada, inclusive em caráter de urgência. Acrescera que, em virtude desse quadro clínico, o médico que a assiste solicitara a realização de cirurgia bariátrica. Pontuara que, a despeito de contar com expressa indicação médica para realização do tratamento e de estar cumprindo criteriosamente as obrigações assumidas junto ao plano de saúde, com quem mantém contrato de seguro de saúde, a agravada negara-lhe a cobertura do procedimento, sob o fundamento de que a enfermidade que a aflige era preexistente e fora informada na declaração de saúde prestada por ocasião da contratação do plano. Ressaltara, ademais, que, ainda que discutível o cumprimento de eventual período de carência contratual para que pudesse usufruir da cobertura de intervenções cirúrgicas, seu quadro atual de saúde requer urgência, sob pena de agravar outras doenças decorrentes do elevado peso, não sendo lícito ao plano de saúde indeferir o procedimento cirúrgico. Esclarecera que os indicadores de saúde dos relatórios médicos que exibira demonstram que se enquadra perfeitamente nas hipóteses que ensejam a cobertura obrigatória descrita pela Resolução Normativa 167/08 – ANS. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Wanessa Emanuelle Tavares Ramos em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor da agravada – Bradesco Saúde S/A –, indeferira a antecipação de tutela que reclamara objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a viabilizar, de imediato, a cirurgia bariátrica que lhe fora prescrita. Essa solução provisória fora alinhada ao fundamento de que não evidenciara a agravante que a intervenção cirúrgica que lhe fora prescrita reveste-se de caráter emergencial de forma a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação apta a legitimar a concessão do provimento antecipatório. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de ser preservada sua saúde e apurada sua qualidade de vida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à agravada, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de custear a cirurgia que fora prescrita à agravante, cuja dispensação fora recusada administrativamente pela operadora de saúde sob o prisma de que a enfermidade que a aflige é preexistente. Alinhados esses registros e pautada a matéria devolvida a reexame, conquanto incontroverso que o contrato firmado entre as litigantes qualifica relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica diante da irreversível evidência de que a agravada, como operadora de plano de saúde, se emoldura como prestadora de serviços e a agravante, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão formulada pela consumidora deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação entre elas estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Consignado esse registro, do aduzido emerge a constatação de que a controvérsia estabelecida entre as litigantes derivara da recusa da agravada em custear o tratamento que fora prescrito à agravante, sob assertiva de ausência de cobertura, por se tratar de doença preexistente à contratação. Emoldurada a controvérsia, de acordo com os elementos coligidos e do que restara incontroverso dos autos, afere-se que a agravante padece de obesidade associada a comorbidades graves. Apura-se, ainda, que, em face do alto comprometimento de sua saúde, fora-lhe prescrita realização de cirurgia bariátrica destinada a amenizar as manifestações da sua enfermidade[2]. Aferido que o tratamento prescrito à agravante destina-se a ilidir os efeitos das comorbidades e as manifestações surgidas em decorrência da obesidade que a aflige, quais sejam, dislipdemia, hiperuricemia, resistência a insulina, incontinência urinária de esforço, apneia do sono, além de lombalgia crônica, artralgias dos joelhos, tornozelos e dos pés, impende assinalar que, ainda que haja a fixação de prazo de carência para o procedimento, a controvérsia resolver-se-á pelo cotejo da pretensão aviada com a legislação de regência da espécie. Partindo dessa premissa, cumpre advertir que a Resolução no 465/2021, constitui a referência básica para cobertura assistencial nos planos privados de assistência à saúde. De acordo com o nela disposto, prevê expressamente a cobertura da cirúrgica bariátrica. Nesse diapasão, o Anexo I do ato normativo, que, listando os procedimentos de cobertura obrigatória, inserira em seu rol[3] a gastroplastia para obesidade mórbida. Observe-se a transcrição da ementa do anexo da Resolução e da parte do quadro sinóptico dos procedimentos acobertados, precisamente a parte do quadro necessária à análise do caso, verbis: “ANEXO I DA RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 465/2021 PROCEDIMENTO: GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) – POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU VIA LAPAROTÒMICA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO). SUBGRUPO: ESTÔMAGO GRUPO: SISTEMA DIGESTIVO E ANEXOS.” Dessa regulação emerge que se ressente de fundamento a recusa manifestada pela agravada para esquivar-se de subsidiar o tratamento perseguido pela agravante. Com efeito, aferido que o tratamento que lhe fora prescrito destinara-se a ilidir os efeitos e manifestações da enfermidade que a aflige e que a legislação de regência define como obrigatória a cobertura do tratamento indicado – gastroplastia redutora com bypass gástrico em “Y de Roux” por videolaparoscopia (Gastroplastia para obesidade mórbida) -, inexorável que o plano de saúde contratado deve custear o tratamento indicado à agravante. Essa inferência assenta-se na própria legislação, que elenca a gastroplastia como de cobertura obrigatória. Além dessa regulação, afigura-se necessário ressaltar que a segurada preenche os requisitos exigidos pelas regras de regência para a realização de cirurgia bariátrica. Segundo relatado e atestado pelo médico particular da paciente, Dr. Rafael Galvão, CRM-DF 12.950, a agravante apresentava IMC 41,84Kg/m2 e apresenta as comorbidades de Dislipidemia, Hiperuricemia, Resistência a Insulina, Incontinência Urinária de Esforço, Apneia do Sono, Lombalgia Crônica, Artralgia dos Joelhos, Tornozelos e dos Pés, Estigmatização Social[4]. Ora, paciente que apresenta Índice de Massa Corpórea (IMC) entre 35 Kg/m2 e 39,9 Kg/m2, associado a comorbidades (diabetes, ou apneia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras), por si só, se enquadra na regulação normativa, consoante o insculpido pelo anexo II, da Resolução Normativa no. 465/2021, justificando a cobertura obrigatória da gastroplastia, pois prescreve essa regulação a intervenção para pacientes com idade entre 18 e 65 anos com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 (dois) anos, quando preenchido pelo menos um dos critérios listados no grupo I e nenhum dos critérios listados no grupo II, in verbis: “27. GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA 1. Cobertura obrigatória, quando preenchido um dos critérios de idade listados no Grupo I e um dos critérios clínicos listados no Grupo II e nenhum critério listado no Grupo III: Grupo I a. Pacientes maiores de 18 anos; b. Pacientes entre 16 e 18 anos, com escore-z maior que +4 na análise do IMC por idade e epífises de crescimento consolidadas. Grupo II a. Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35 Kg/m2 a 39,9 Kg/m2, com co-morbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras) com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; b. IMC de 40 Kg/m2 a 49,9 Kg/m2, com ou sem co-morbidades; com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; c. IMC igual ou maior do que 50 Kg/m2. Grupo III a. Pacientes com quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, incluindo uso de álcool ou drogas ilícitas; b. limitação intelectual significativa em pacientes sem suporte familiar adequado; c. doença cardiopulmonar grave e descompensada que influenciem a relação risco-benefício; d. hipertensa o portal, com varizes esofagoga stricas; doenças imunológicas ou inflamatórias do trato digestivo superior que venham a predispor o indivíduo a sangramento digestivo ou outras condições de risco; e. síndrome de Cushing decorrente de hiperplasia na suprarrenal na o tratada e tumores endócrinos.” Do mesmo modo, a regulação normativa contida na Resolução no 2.131/2015, do Conselho Federal de Medicina, disciplina os requisitos aptos a ensejarem a recomendação do procedimento concernente à cirurgia bariátrica como sendo o mais indicado para a elisão dos efeitos da obesidade, definindo indicações, e para a submissão de paciente à cirurgia bariátrica, verbis: “1. INDICAÇÕES GERAIS Pacientes com Índice de Massa Corpórea (IMC) acima de 40 kg/m2. Pacientes com IMC maior que 35 kg/m2 e portadores de comorbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida, tais como diabetes, apneia do sono, hipertensão arterial, dislipidemia, doenças cardiovasculares incluindo doença arterial coronária, infarto do miocárdio, angina, insuficiência cardíaca congestiva, acidente vascular cerebral, hipertensão e fibriliação atrial, cardiomiopatia dilatada, cor pulmonale e síndrome de hipoventilação, asma grave não controlada, osteoartroses, hérnias discais, refluxo gastoresofageano com indicação cirúrgica, colescistopatia calculosa, pancreatites agudas de repetiação, esteatose hepática, incontinência urinária de esforço na mulher, infertilidade masculina e feminina, disfunção erétil, síndrome dos ovários policísticos, veias varicosas e doença homorroidária, hipertensão intracraniana idopática, estigmatização social e depressão. Idade: maiores de 18 anos. Obesidade estabelecida, conforme os critérios acima, com tratamento clínico prévio insatisfatório de, pelo menos, dois anos. PRECAUÇÕES PARA INDICAÇÃO DA CIRURGIA Não uso de drogas ilícitas ou alcoolismo. Ausência de quadros psicóticos ou demenciais graves ou moderados. Compreensão, por parte do paciente e familiares, dos riscos e mudanças de hábitos inerentes a uma cirurgia de grande porte sobre o tubo digestivo e da necessidade de acompanhamento pós-operatório com a equipe multidisciplinar, a longo prazo.”[5] Na esteira do alinhavado, tem-se que, por estar a situação delineada nos autos perfeitamente ajustada às normas de regência quanto ao preenchimento dos requisitos, a decisão deve ser reformada. Deveras, não se pode desconsiderar a gravidade da situação enfrentada pela agravante, porquanto, segundo aferido, é acometida de grave patologia, notadamente em face do peso de sua massa corporal – 118,14 kg – o que, com altura de 1,68m, resulta num IMC de 41,84Kg/m2, conforme afirmara, o que, além de afetar sua qualidade de vida, lhe irradia efeitos colaterais. Diante disso, inexorável que efetivamente preenchera os requisitos alinhados pelo anexo II da RN/ANS 465, notadamente considerando que consta do relatório do profissional da saúde que acompanha a segurada as ressalvas de que é portadora de obesidade há muito tempo, no entanto, ultimamente se tornara ainda mais grave, passando à morbidez, e de que a paciente já vem sendo acompanhada por mais de 5 (cinco) anos, não tendo se adaptado com medicações e tratamentos para reverter a doença. Além da previsão normativa, que, consoante assinalado, fora também regulamentada, nos mesmos termos, pela Resolução no 2.131/2015 do Conselho Federal de Medicina, o tratamento cirúrgico fora regularmente indicado por prescrição do médico cirurgião assistente que acompanha a segurada, destacando-se, pela relevância, as citações do parecer exibido[6], que assim restaram por atestar, in verbis: “(...) Solicito autorização para a internação e cirurgia da paciente Wanessa Emanuelle Tavares Ramos, para tratamento de obesidade mórbida e síndrome metabólica CIDE.66.8: PESO ATUAL =118,1Kg, ALTURA=1,68 IMC – 41,84KG, EM GRAU III, extremamente grave, pois neste nível, o excesso de peso coloca em risco a saúde e tende a diminuir o tempo de vida do paciente. A obesidade mórbida suportada pela paciente é classificada como GRAU III, é a mais grave, pois, neste nível, o excesso de peso coloca em risco a saúde e tende a diminuir o tempo de vida da paciente. O quadro apresentado pela paciente é extremamente GRAVE, inclusive já vem causando: DISLIPDEMIA, HIPERRURCEMIA, RESISTÊNCIA À INSULINA, INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO, APNEIA DO SONA, ALÉM DE LOMBALGIA CRÔNICA, ARTRALGIAS DOS JOELHOS, TORNOZELOS E DOS PÉS, ESTIGMATIZAÇÃO SOCIAL, situação esta que aumenta o risco de óbito prematuro caso não seja feito o procedimento e tratamento adequado. Salienta-se que já se tentou todas as formas de tratamento para melhorar o quadro de saúde da paciente, sendo que nenhuma delas surtiram os efeitos esperados, tornando-se o procedimento cirúrgico o mais adequado para a paciente. A paciente preenche os critérios de indicação de cirurgia bariátrica do instituto de saúde dos Estados Unidos, visto que tem IMC maior que 35KG-M2 e apresenta comorbidades bariátrica e pelo Conselho Federal de Medicina, a normatização de indicação de cirurgia bariátrica pelo Ministério da Saúde consta na Portaria 196 de 29/02/2000, publicado no Diário Oficial da União em 01/01/2000. O presente procedimento se faz necessário, cujo propósito é evitar o agravamento de saúde da paciente , inclusive, risco de óbito. Dentre as enfermidades suportadas pela paciente, a Dislipdemia significa dizer que em numerosos estudos clínicos e análises, estabeleceram claramente a associação entre Dislipdemia e aumento de risco de morte, pois a elevação dos níveis plasmáticos de colesterol, também o aumento de triglicérides são fatores de risco para eventos cardiovasculares, sendo esta uma das principais causa de morte no mundo, e ainda, outra comorbidade suportada pela paciente em razão da obesidade é a resistência a insulina, que aumenta o risco de complicações e desenvolvimento da diabetes , que não tratado pode se agravar, trazendo inúmeras complicações a saúde da paciente e aumentando de modo significativa evidente risco de morte.” Efetivamente, o tratamento cirúrgico bariátrico resulta de lídima indicação de profissional médico especializado, que, após avaliar as condições de saúde da agravante, fora bastante elucidativo quanto à gravidade de seu quadro de saúde em razão da obesidade e das comorbidades dela decorrentes, assim como quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à realização do procedimento cirúrgico e sua indispensabilidade, concluindo, em suma, pela imprescindibilidade da gastroplastia para o tratamento da obesidade que a acomete e das enfermidades a ela associadas, e, inclusive, para evitar o aparecimento superveniente de lesões irreparáveis. Ademais, o órgão de cúpula da medicina, destinado a traçar as linhas de conduta da profissão, exige, com o escopo de resguardar a vida e a saúde do paciente que pretenda corrigir a obesidade por meio de procedimento cirúrgico, que o médico assistente recomende, antes de optar pelo procedimento cirúrgico, que é, pela própria natureza, mais agressivo e arriscado, a realização de tratamento clínico prévio por dois anos consecutivos. Diante da ineficácia do tratamento conservador, recomenda-se, então, a intervenção cirúrgica como último recurso destinado a tratar a obesidade mórbida, o que também fora demonstrado ter ocorrido no caso sub judice, consoante se afere do mesmo relatório médico acostado aos autos, dos quais emerge a constatação de que a agravante já se encontra em tratamento há mais de 5 anos, não tendo logrado resultados satisfatórios com os tratamentos aos quais fora submetida, tendo, contrário senso, tido o seu quadro de obesidade ainda mais agravado nos últimos tempos. Do alinhado, emerge inexorável a conclusão de que o tratamento indicado deve ser coberto pela seguradora de saúde, sobretudo considerando que a própria Resolução Normativa 465/2021 de ANS, destacara, no parágrafo único do artigo 4o, que os procedimentos listados pelo médico assistente são de cobertura obrigatória, conforme se constata pelo teor desse dispositivo, verbis: “Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I;” Ora, se o médico assistente enquadrara o caso como cirúrgico, em face das comorbidades de natureza grave, a recusa de cobertura do tratamento afigura-se eivada de ilegalidade, porquanto a ilegitimidade da negativa de custeio não decorre simplesmente de falta de previsão contratual. Decorrera, ao revés, da própria legislação que regulamentara a espécie, sendo, por conseguinte, irrelevante se investigar se se trata, ou não, de doença preexistente não informada. A obrigatoriedade de cobertura adviera da lei, de modo que, ainda que excluída pelo contrato, ou mesmo que o custeio dependesse da prévia informação sobre a preexistência da doença, a cobertura da gastroplastia é medida que se impõe por força da própria lei que disciplinara a atuação dos planos de saúde. Ademais, se a operadora optara por firmar o contrato sem se acautelar, descurando-se do dever de submeter a segurada à realização de exames previamente à contratação, não pode se escudar na omissão de informação para negar cobertura impositiva. Esses argumentos, aliás, encontram conforto nos entendimentos externados por esta egrégia Casa de Justiça ao enfocar questão similar, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PLANO DE SAÚDE. CDC. CIRURGIA BARIÁTRICA. INJUSTA NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. ART. 333, II, DO CPC. REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA DO MAGISTRADO. ART. 20, § 4o, DO CPC. APELO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apesar de alegar fatos impeditivos do direito do autor, a ré não colacionou qualquer elemento de convicção que evidencie obstar o direito vindicado pelo segurado/apelado, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório imposto pelo inciso II do art. 333 do CPC. 2. A ré não trouxe nenhum elemento técnico-científico capaz de arrostar o pleito exordial, haja vista que o recorrido demonstrou suficientemente que a cirurgia pleiteada possui eminente caráter terapêutico e não estético. Isso porque, conforme se denota da Solicitação de Autorização para Internação e Cirurgia, da Declaração de Acompanhamento Endocrinológico, corroborados com outros documentos colacionados nos autos, indicam que o autor/apelado foi diagnosticado como portador de obesidade mórbida, recomendando-se o procedimento cirúrgico de Gastroplastia Redutora. 3. Os argumentos utilizados para negar o pedido cirúrgico são vagos e genéricos, não havendo qualquer prova que contrarrecomende a cirurgia bariátrica solicitada pelo apelado. Portanto, a recusa ao tratamento prescrito ao autor/apelado se deu sem fundamentação técnica, de modo que ilegítima a postura adotada diante de irrefutável recomendação realizada por profissional de saúde. Precedentes: Acórdão no718478, 20110111581898APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2013, Publicado no DJE: 13/08/2013. Pág.: 184); Acórdão n.698493, 20120111200479APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2013, Publicado no DJE: 06/08/2013. Pág.: 361; e Acórdão n.679426, 20110710266104APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 29/05/2013. Pág.: 65 4. O art. 6o do CDC confere ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços, qualidade e preço, sendo ônus da empresa contratada informá-lo acerca de qualquer especificidade da avença que o cerceie de algum direito. Por conseguinte, em se tratando de contrato de consumo, a cláusula restritiva de cobertura deve estar expressa, sob pena de violação aos artigos. 6o, inciso III, e 54, § 4o, do CDC. 5. A boa-fé contratual entende-se como um dever de conduta que impõe ao contratado lealdade aos contratantes, ou seja, que não somente o contrato seja redigido de forma clara e transparente sobre os serviços a serem prestados, honestidade, e tratamento digno ao segurado no momento da execução dos serviços contratados (Art. 422, do CCB/02). O contrário configura falha na prestação do serviço. (...) 7. Apelação e recurso adesivo conhecidos e improvidos. Sentença mantida.” (Acórdão no 718478, 20110111583227APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/10/2013, Publicado no DJE: 08/10/2013. Pág.: 105). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. CUSTEIO. POSSIBILIDADE 1. Caracterizado o estado emergencial, é cabível o custeio pelo plano de saúde de cirurgia bariátrica, mesmo quando a obesidade mórbida é preexistente ao contrato e no período de carência, pois o art. 35-C da Lei no9.656/98 impõe às seguradoras, uma vez formalizado o contrato, a cobertura obrigatória do atendimento ao segurado nos casos de emergência, urgência e de planejamento familiar.2. Agravo improvido.” (Acórdão no 710054, 20120020158027AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/2012, Publicado no DJE: 20/09/2013. Pág.: 139). “CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS. PARECER MÉDICO. COBERTURA. VERBA HONORÁRIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Os relatórios médicos que concluem ser a autora portadora de obesidade mórbida e recomendam o tratamento cirúrgico por ser a paciente portadora de índice de massa corpórea - IMC superior a 40 kg/m2 são suficientes para impor à seguradora a obrigação de arcar com a cobertura do tratamento. (...) 2. Recurso conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão no 702096, 20110111200296APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2013, Publicado no DJE: 14/08/2013. Pág.: 91). “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. OBESIDADE MÓRBIDA. NECESSIDADE DE CIRURGIA BARIÁTRICA. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELOS ÓRGÃOS REGULADORES. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1 .Não se mostra lícita a negativa de cobertura de cirurgia de Gastroplastia Redudora (redução do estômago) por parte da operadora do plano de saúde, quando a paciente atende a todos os requisitos exigidos pelas Resoluções do Conselho Federal de Medicina e da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2. No caso em apreço, a negativa de cobertura da cirurgia pela operadora do plano de saúde não tem o condão de acarretar abalo psicológico de grande relevância, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais.3.Recurso de apelação conhecido parcialmente provido.” (Acórdão no 717721, 20100111294188APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2013, Publicado no DJE: 02/10/2013. Pág.: 149). “CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. Não demonstrada a má-fé da consumidora no momento da contratação do plano de saúde, por suposta omissão de doença preexistente, não se mostra justa a conduta da operadora do plano que recusa autorização para cirurgia bariátrica. 2. Não se mostra razoável que a ré invoque sua própria incúria para frustrar as legítimas expectativas da consumidora quando da contratação de plano de saúde, ferindo o disposto no artigo 51, §1o, inciso II, CDC. Se não diligenciou a operadora de saúde em promover exames prévios à contratação, deve adimplir a obrigação contratada. 3. A operadora de plano de saúde deve prestar informações precisas ao consumidor e acautelar-se para detectar eventuais doenças que pudessem comprometer a avaliação do risco negocial antes da celebração da avença. 4. Configurando o fato lesivo mero aborrecimento originado em descumprimento contratual, e não gerando intensa violação à intimidade, à imagem ou à vida privada da Autora, não há falar em indenização a título de danos morais. 5. Recursos não providos.” (Acórdão no 682963, 20110710314817APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 13/06/2013. Pág.: 172); “OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. REQUISITOS. I - Preenchidos os requisitos de cobertura obrigatória da gastroplastia, estabelecidos pela Resolução Normativa no 167 da ANS, e os critérios de indicação geral de tal procedimento, previstos na Resolução no 1942/2010 do CFM, deve a Seguradora de saúde autorizar a realização de cirurgia bariátrica. II - Apelação provida.” (Acórdão no 681964, 20110111522315APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2013, Publicado no DJE: 11/06/2013. Pág.: 253). O que sobreleva é que ressoa desprovido de razoabilidade que as coberturas avençadas condicionassem o custeio do procedimento cirúrgico do qual necessitara a agravante à prévia informação de doença preexistente, quando, inexoravelmente, o tratamento cirúrgico indicado originara-se de recomendação médica que o definira como imprescindível à saúde do paciente e, por ser dessa natureza, a cobertura decorrera da própria legislação de regência, à qual se encontra submetida a própria estipulação contratual. Do alinhavado infere-se que o motivo individualizado pela agravada ao recusar o procedimento cirúrgico à agravante carece de sustentação, à medida que, ao contrário do que alegara, ainda que se tratasse de doença preexistente, a cobertura afigurara-se imprescindível ao afastamento das complicações advindas das patologias associadas à obesidade mórbida que afetam a agravante, e, ademais, encontra-se devidamente fixada pela norma de regência, notadamente em face do caráter da imprescindibilidade do procedimento vindicado. Conquanto a cobertura seja assegurada pela própria regra disposta no anexo e parágrafo único do artigo 4o da Resolução Normativa no 211, de 11 de Janeiro de 2010, faz-se necessário assentar a irrelevância do fundamento da apelada quanto à declaração de doença preexistente. Isto porque o argumento não se afigura suficiente para afastar a cobertura postulada. Com efeito, em não tendo a operadora do plano de saúde o cuidado de exigir exames clínicos complementares sobre a condição clínica da contratante, apenas contando com declaração própria da contratante no ato da assinatura do contrato, os riscos originários da preexistência de doença passaram a integrar a álea natural do seguro. Ora, se a seguradora não exigira da segurada a realização de exames médicos destinados à aferição do seu real estado de saúde ou de portar doença crônica ou congênita passível de levá-la a tratamento de saúde decorrente de obesidade mórbida, optando pela formalização do ajuste e forrando-se a partir de então com as parcelas do plano de saúde avençado, rendendo ensejo ao aperfeiçoamento do seguro, assumira a operadora inteiramente os riscos das suas elipses. Dessa feita, ocorrido fato demandando cobertura, não é lícito à seguradora debitar à segurada o ônus da sua omissão, negando-lhe o custeio do tratamento que lhe fora prescrito ou lhe imputar má-fé. Outrossim, a simples declaração da segurada aposta no contrato de adesão não tem o condão de fazê-lo inapto para procedimentos cirúrgicos que lhe venha a ser indicado em caráter de urgência, haja vista que no período em que firmara o contrato com o plano de saúde não se comprovou que a paciente já sofria de doenças oriundas da sua condição de obeso, diversamente do seu grave estado clínico que atualmente se encontra. Dessas evidências deriva a constatação de que, além da cobertura inexoravelmente decorrer da legislação de regência, se a seguradora não exigira a prévia submissão da segurada a qualquer exame médico destinado à apuração do seu estado de saúde no momento da contratação do seguro, atraíra para si o ônus de, ocorrido o requerimento de custeio de tratamento de saúde, assegurar a cobertura sem qualquer inferência quanto à omissão da informação. E, recusando-se a suportar a cobertura à qual se obrigara, comprovar a coexistência de qualquer fato passível de isentá-la da obrigação de suportar a indenização avençada, ou comprovar que a consumidora portara com má-fé ao concertar o seguro mediante a omissão de doença que a afligia. Essa inferência torna-se ainda mais relevante ante a constatação de que a cobertura do tratamento da segurada restara conferida pela própria lei. Os argumentos acima alinhados, inclusive, encontram conforto na tranquila jurisprudência da Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTE. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. EXAME PRÉVIO. NECESSIDADE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. CONHECIMENTO PELO SEGURADO. MÁ-FÉ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A doença preexistente pode ser oposta pela seguradora ao segurado quando houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado. Precedentes específicos. 2. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (EDcl no Ag 1162957/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 24/05/2011); “PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. GASTROPLASTIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...)2. A gastroplastia, indicada como tratamento para obesidade mórbida, longe de ser um procedimento estético ou mero tratamento emagrecedor, revela-se como cirurgia essencial à sobrevida do segurado, vocacionada, ademais, ao tratamento das outras tantas co-morbidades que acompanham a obesidade em grau severo. Nessa hipótese, mostra-se ilegítima a negativa do plano de saúde em cobrir as despesas da intervenção cirúrgica. 3. Ademais, não se justifica a recusa à cobertura de cirurgia necessária à sobrevida do segurado, ao argumento de se tratar de doença pré-existente, quando a administradora do plano de saúde não se precaveu mediante realização de exames de admissão no plano, sobretudo no caso de obesidade mórbida, a qual poderia ser facilmente detectada. 4. No caso, tendo sido as declarações do segurado submetidas à apreciação de médico credenciado pela recorrente, por ocasião do que não foi verificada qualquer incorreção na declaração de saúde do contratante, deve mesmo a seguradora suportar as despesas decorrentes de gastroplastia indicada como tratamento de obesidade mórbida. 5. Recurso não provido.” (REsp 980.326/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 04/03/2011); “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES. OMISSÃO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. I - Consoante entendimento desta Corte, a seguradora que não exigiu exames médicos previamente à contratação não pode eximir-se do pagamento da indenização, sob a alegação de que houve omissão de informações pelo segurado. II - É inviável em sede de recurso especial o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Agravo improvido.” (AgRg no Ag 1062383/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2008, DJe 15/10/2008); “AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. BOA FÉ E AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. RECUSA. ILÍCITA.DECISÃO UNIPESSOAL. ART. 557, CPC. - É lícito ao relator negar seguimento a recurso que esteja em descompasso com a jurisprudência do STJ. É ilícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro-saúde, se a Seguradora não submeteu a segurada a prévio exame de saúde e não comprovou má-fé. Precedentes.” (AgRg no Ag 973.265/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 17/03/2008). O mesmo entendimento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, conforme testificam os arestos adiante ementados: “CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE . AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO . 1. Não se acolhe alegação de doença preexistente se a seguradora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que realizou exames médicos antes da contratação para se constatar a moléstia. 2. Recurso não provido.” (Acórdão n. 569769, 20090111200002APC, Relator JOÃO MARIOSI, 3a Turma Cível, julgado em 01/03/2012, DJ 16/03/2012 p. 103); “- EXAME DE SAÚDE PRÉVIO NÃO EXIGIDO - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - COBERTURA OBRIGATÓRIA - DANOS MORAIS - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA. 1)- Não tendo o plano de saúde, como lhe seria lícito, exigido, antes de celebrar contrato, que a segurada fizesse exame de saúde, não pode alegar a existência de doença preexistente para não o cumprir, depois de iniciada a sua execução. 2)- A Lei 9.656/98, que rege os contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê que o prazo máximo de carência para casos de urgência é de 24 horas e, ainda, que é obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. 3)- Demonstrando-se a situação de emergência por meio de declaração do médico assistente, deve a seguradora custear o procedimento cirúrgico necessário. 4)- Constatando-se a ilicitude do ato da empresa, quando não autorizou o procedimento hospitalar, e a inexistência de qualquer indício de culpa exclusiva da autora, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta configurado o nexo causal, sobressaindo a responsabilidade da seguradora em indenizar. 5)- Mostrando-se adequado o valor da condenação a título de danos morais, deve ser este mantido. 6)- Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n. 566501, 20110110264490APC, Relator LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 28/02/2012 p. 175); “SEGURO. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAME MÉDICO PRÉVIO. AUSÊNCIA/ NÃO REALIZAÇÃO. RISCOS. ASSUNÇÃO. O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida nos autos, não caracteriza cerceamento de defesa, desde que o juiz disponha de elementos elucidativos suficientes para o desate da lide, nos termos da lei processual civil. A existência de doença preexistente não pode ser aferida somente com o preenchimento de um questionário de saúde, sendo ônus da seguradora a realização de exame médico prévio. Se, no momento da contratação, a seguradora não exige o prévio exame de saúde para admissão do segurado, assume os riscos do negócio, devendo arcar com obrigação de pagamento do premio ao beneficiário do seguro de vida no caso de morte do segurado. Apelo conhecido e não provido.” (Acórdão n. 555636, 20040110840865APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 15/12/2011 p. 145); “PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DECENAL. DOENÇA PREEXISTENTE. VERIFICAÇÃO PRÉVIA DO ESTADO DE SAÚDE DO SEGURADO. DEVER INARREDÁVEL DO SEGURADOR. I - No caso de seguro de vida em grupo, o prazo prescricional que o beneficiário tem para ajuizar a ação com vistas ao recebimento da indenização é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. II - A seguradora, que contrata seguro de vida sem a cautela de verificar o estado de saúde do proponente, assume o risco do negócio, respondendo pela indenização, salvo se comprovar que o segurado tinha conhecimento completo de sua saúde e da evolução da doença, bem como que a omitiu de má-fé, objetivando se locupletar. III - A cláusula que nega cobertura para as doenças preexistentes é nula de pleno direito, pois abusiva e em descompasso com o Código de Defesa do Consumidor, notadamente a norma prevista no art. 51, IV. V - Negou-se provimento aos recursos.” (Acórdão n. 529063, 20090111726789APC, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 17/08/2011, DJ 25/08/2011 p. 167). Noutro vértice, ressoando ilícita a recusa da cobertura securitária em custear o procedimento cirúrgico bariátrico sob a alegação de doença preexistente, não há se falar, pelas mesmas razões, em cumprimento do período de carência. Com efeito, não se pode olvidar que a legislação aplicável aos planos de saúde é inequívoca quanto à admissibilidade da estipulação de períodos de carência durante os quais a operadora não estará obrigada a autorizar a realização dos procedimentos cobertos pelo contrato, excetuando-se, naturalmente, os casos emergenciais. É o que se pode verificar com a simples leitura do artigo 16 da Lei 9.656/98, a qual exige somente que os períodos de carência sejam expressa e claramente previstos no contrato de forma a não haver dúvidas por parte dos consumidores: “Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: I - as condições de admissão; II - o início da vigência; III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames; (...)” Além disso, a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS é clara quanto à admissibilidade da estipulação de Cobertura Parcial Temporária, durante a qual é admitida a suspensão da cobertura de procedimentos de alta complexidade, leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos relacionados às doenças ou lesões preexistentes. Confira-se: “Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. §1o Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de Alta Complexidade – PAC, constituído pelos procedimentos assim identificados no Anexo I desta Resolução Normativa, que podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, conforme o disposto em Resolução específica.” Desses normativos extrai-se que, regra geral, é válida a cláusula contratual que estabelece a suspensão da cobertura para realização de cirurgia bariátrica antes de decorridos 24 meses da data da contratação do plano, desde que, importante frisar, relacionada à doença preexistente expressamente investigada e declarada no contrato. Dessa forma, apurando-se a invalidade da submissão da agravante ao prazo de carência previsto no contrato, uma vez que se desincumbira do ônus de evidenciar o caráter de urgência de sua submissão ao procedimento cirúrgico almejado, na forma como prescrito pelo médico especialista que a acompanhara, atestando a necessidade de realização da cirurgia bariátrica sob pena de ser agravado seu estado de saúde em decorrência das comorbidades que a afetam, tem-se por providas de sustentação jurídica e de lastro material os argumentos recursais aviados pela agravante. Deveras, o tratamento do qual necessitara a agravante, emoldurando-se como de caráter imprescindível em face das recentes complicações de saúde advindas da obesidade mórbida, obviamente que não pode ter a cobertura recusada, sobretudo considerando tratar-se de relação de consumo. Com efeito, de forma a ser preservada a destinação contratual e privilegiado o próprio objeto do contrato, o procedimento cirúrgico bariátrico que fora indicado para o tratamento da obesidade mórbida que afeta a agravante não pode ser submetido a nenhum condicionamento afeto à alegada preexistência da doença, e nem mesmo a nenhuma limitação de tempo, regulação de ambiente ou modalidade de procedimento, devendo tais restrições contratuais ser moduladas à sua destinação de forma a ser preservado o alcance do ajuste celebrado, obstando-se que traduzam delimitação de direito incompatível com a natureza do contrato, e ao próprio objetivo nuclear ínsito aos planos de saúde. Por outro lado, há que ser assinalado que, de acordo com o preceituado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada, na forma do disposto no § 1o, inciso II, desse mesmo dispositivo, a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual. A situação emoldurada nos autos, por ser nitidamente grave, afasta a aplicação vazia, desguarnecida de sentido, das cláusulas contratuais restritivas do direito da segurada, ensejando a prevalência do sentido teleológico da contratação de seguro saúde, ante a finalidade de assegurar direitos fundamentais inerentes à própria natureza do contrato, notadamente por estar a cobertura guarnecida pela própria lei de regência dos planos de saúde. Ora, o tratamento prescrito pelo médico especialista (Gastroplastia Redutora com by-pass gástrico em ‘y de roux’) é acobertado pelas coberturas avençadas, encontrando contrapartida nas mensalidades vertidas pela agravante, não se justificando que a operadora viesse a retardar seu fomento com lastro em exigências formais e absolutamente desprovidas de amparo legal. O que deve sobrepujar, na espécie, é o tratamento que melhor se adéque ao paciente do plano de saúde, de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes e com o sentido teleológico da contratação de plano de saúde, e a urgência do seu fomento, pois os efeitos da enfermidade não esperam e têm evolução independe dos procedimentos burocráticos da operadora. Assim é que o que deve ser privilegiado é a preceituação médica, que, obviamente, fora pautada pelo estado de saúde da segurada e pelo que é mais indicado para o êxito do tratamento, não se podendo olvidar, em suma, a potencialidade da gravidade do estado de saúde da agravante, ínsita, de qualquer forma, aos quadros vivenciados pelos pacientes acometidos de obesidade mórbida. O corolário do aduzido é que, repisa-se, restara incontroversa dos autos a inexistência de disposição normativa e contratual infirmando e ilidindo a cobertura almejada, porquanto a recusa por parte da agravada fora lastreada apenas sob o fundamento de omissão de doença preexistente e no prazo de carência que lhe é afeto. Ante essa inferência, deve ser privilegiado o objetivado com o contrato em ponderação com a natureza que ostenta que é a proteção assegurada pelo legislador de consumo. Apurada, pois, a subsistência de imperativo normativo e de lastro contratual aptos a ensejarem a cobertura almejada sob a forma de custeio e/ou de reembolso de parcela do tratamento, notadamente pela irrelevância do fundamento consubstanciado na omissão de preexistência de doença, declinado pela agravada para recusar a cobertura, o tratamento indicado à agravante, por se afigurar como imprescindível à sua saúde, ante a constatação, pelo médico assistente de comorbidades de natureza grave, deve ser fomentado pela operadora, pois nitidamente inserido nas coberturas avençadas. Esteado nos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a tutela provisória de natureza antecipatória reclamada, cominando à agravada a obrigação de autorizar e custear, em favor da agravante, a cirurgia bariátrica que lhe fora prescrita, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 38734917 - Pág. 8 (fl. 10) [2] - Relatório médico ID Num. 134433919 - Pág. 1 a ID Num. 134433925 - Pág. 1 (fls. 94/95) – ação principal. [3]- Disponível em https://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/Anexo_I_Rol_2021RN_465.2021_RN473_RN478_RN480_RN513_RN536_RN537_RN538_RN539_RN541.pdf. Acesso em 02/09/2022, às 9h48. [4] - Relatório médico ID Num. 134950316 - Pág. 1 (fl. 94) – ação principal. [5] - Disponível em https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2015/2131. [6] - ID Num. 134950316 - Pág. 1 (fl. 94) – ação principal.